Tribunal: TJDFT
Processo: 0729182-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Cuida-se de conflito de competência suscitado por VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LTDA, em face do JUÍZO DA DÉCIMA TERCEIRA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA, nos autos do cumprimento de sentença proposto por ROSA MARIA DA SILVA e VALDECIR SALES DE CARVALHO. Alega a suscitante, em síntese, que o pedido de recuperação judicial da empresa tramita no Juízo Especializado e que o Juízo da 13a Vara Cível determinou a penhora de seus bens no âmbito do cumprimento de sentença (processo no 0051872-41.2007.8.07.0001) (ID 102471710 - pág. 1), em flagrante violação à competência do Juízo da Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Distrito Federal. Afirma que o Juízo da Recuperação Judicial é o único competente para decidir sobre o destino dos bens da empresa sob recuperação até o trânsito em julgado da decisão que encerrou o processo de recuperação. Pede em liminar, que “sejam antecipados os efeitos da tutela pleiteada para que seja suspenso o processo ou o ato que determinou a penhora em curso perante o i. Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, determinando-se a imediata suspensão da ordem de penhora de valores”. Requer que seja designado o i. Juízo da recuperação judicial para resolver em caráter provisório as medidas urgentes, nos termos do artigo 955, do Código de Processo Civil. Ao final, pugna pelo reconhecimento do conflito de competência, para que seja declarada a competência do Juízo da Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Distrito Federal para os atos de execução e expropriação de bens de seus bens. Eis a suma dos fatos. DECIDO Excepcionalmente, quando preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, relativo à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não se vislumbra a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar, eis que ausente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo aptos a viabilizar a concessão do efeito suspensivo. Com efeito, observa-se que a suscitante embasa sua tese quanto à competência exclusiva do Juízo Universal, no fato de que se encontra em tramitação, perante aquele Juízo, o processo n. 0039678-30.2008.8.07.0015, referente à recuperação judicial da empresa. Contudo, em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, é possível verificar que foi proferida sentença no aludido processo, tendo sido encerrada a recuperação judicial, em 2014. Da sentença foi interposto recurso de apelação, distribuído à 1a Turma Cível deste Tribunal, ao qual foi negado provimento. O acórdão restou assim ementado: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCEDIMENTO. PRETENSÃO DE NOVA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE RECUPERAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. 1. De acordo com o artigo 47 da Lei no 11.101/2005, "A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica". 2. Em conformidade com as disposições contidas no artigo 61 da Lei no 11.101/2005, concedida a recuperação judicial, o devedor deverá permanecer nesta condição "até que se cumpram todas as obrigações previstas no plano que se vencerem até 2 (dois) anos depois da concessão da recuperação judicial". 3. A Ação de Recuperação Judicial não constitui instrumento adequado para obstar a incidência de constrição judicial sobre bens não integrantes do plano de recuperação aprovado pela assembléia geral de credores 4. Incabível a concessão de nova prorrogação do prazo da recuperação judicial, em virtude do reconhecimento da solidariedade da empresa requerente, quanto a dívidas de outra sociedade empresária integrante do mesmo grupo econômico, cuja falência foi decretada. 5. Recurso de Apelação conhecido e não provido. (Acórdão 1093601, 20080111030829APC, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/4/2018, publicado no DJE: 11/5/2018. Pág.: 346-356). Deve ser destacado que a VIPLAN interpôs embargos de declaração, os quais se encontram pendentes de julgamento. No entanto, como é cediço, os aclaratórios não ostentam efeito suspensivo, nos termos do artigo 1.026 do Código de Processo Civil. Nesse cenário, não se pode afigurar, de plano, que a suscitante esteja em recuperação judicial, devendo ser mantida, em um juízo de cognição sumária, a decisão que determinou a penhora nos autos do cumprimento de sentença em trâmite no Juízo Suscitado - 13a Vara Cível de Brasília, Nesse passo, recebo o presente conflito e indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Nos termos do artigo 955, caput, do Código de Processo Civil e do artigo 207, II, do Regimento Interno (RITJDFT), designo o Juízo Suscitado para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Ao Juízo Suscitado para que, no prazo de 5 (cinco) dias, preste as informações, na forma do artigo 954 do Código de Processo Civil. Após, dê-se vista ao Ministério Público (artigo 956 do Código de Processo Civil). Publique-se.Intime-se.